Tribunal: TJPA
Processo: 0804327-50.2017.8.14.0015
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 13434 - FGTS
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0804327-50.2017.8.14.0015

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL

RECORRIDO: EDIVAN JOSUE BRASIL DANTAS

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO COM SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. FGTS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL (ART. 1.030, I, CPC). ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 191 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. ALEGAÇÃO DE DECISÃO GENÉRICA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Castanhal contra decisão da
Vice
-
Presidência
que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão recorrido em conformidade com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, em ação de cobrança decorrente de contratação temporária mantida mediante sucessivas prorrogações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial, diante da aderência do acórdão recorrido ao Tema 191 da repercussão geral do STF, não obstante as alegações de nulidade por ausência de fundamentação (art. 489, §1º, do CPC) e de inaplicabilidade do FGTS a vínculos de natureza jurídico administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada limitou
-
se, de forma legítima, ao juízo de admissibilidade do recurso especial, examinando a conformidade do acórdão recorrido com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, providência suficiente à luz do art. 1.030, I, do CPC, não se exigindo o enfrentamento exaustivo do mérito recursal nessa fase procedimental.

O acórdão recorrido enfrentou expressamente a controvérsia, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas prorrogações e declarando a nulidade do vínculo, com aplicação direta da tese firmada no RE 596.478/RR (Tema 191), segundo a qual é devido o pagamento do FGTS nos contratos nulos celebrados com a Administração Pública, desde que haja efetiva prestação de serviços.

A alegação de que a natureza jurídico
-
administrativa do vínculo afastaria a incidência do Tema 191 não se sustenta, uma vez que a jurisprudência do STF reconhece o FGTS, nessa hipótese, como consequência mínima da nulidade imputável à Administração, sem conversão do regime jurídico em celetista. Inexistente, portanto, violação aos
arts
. 489, §1º, do CPC ou 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e não provido, mantida a decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Tese de julgamento
: É legítima a negativa de seguimento ao recurso especial, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, quando o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 191 da repercussão geral do STF, sendo inexigível, na fase de admissibilidade, o enfrentamento detalhado das teses meritórias recursais.

_______________________________________

Dispositivos citados

• Constituição Federal de 1988, art. 37, IX e §2º; art. 93, IX.

• Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015),
arts
. 1.030, I e §2º; 489, §1º.

• Lei nº 8.036/1990, art. 19 A.

Jurisprudência citada

• STF, RE 596.478/RR, Tema 191 da repercussão geral.

• STF, RE 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral.

• STF, RE 895.070/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
21
ª
Sessão
Ordinária
Virtual

do Tribunal Pleno (
3 a 12 de junho de 2026
), por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo interno
,

nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (
ID
30951965
)
,
interposto contra a decisão proferida pela Vice-Presidência
(
ID

29388438
)
, que
negou seguimento ao recurso
e
speci
a
l
por es
ta
r
o acórdão recorrido
no
Resp
em conformidade com
a

tese do
Tema

191

do STF
.

Por sua vez, o
acórdão recorrido no
Resp
, proferido pel
a

1
ª Turma de
D
ireito Público
,
sob a relatoria
d
a

Des
a
.
Ezilda
Mutran
, foi assim e
mentado: (
ID

25543079
):

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Castanhal contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato temporário em razão de sucessivas prorrogações, determinando o pagamento de depósitos de FGTS, com observância da prescrição quinquenal, e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se o desvirtuamento do contrato temporário, decorrente de sucessivas prorrogações, caracteriza nulidade da contratação, conferindo direito ao FGTS;

(ii) se o vínculo jurídico-administrativo afasta a incidência das normas celetistas;

(iii) se cabe exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário, firmado com base no art. 37, IX, da Constituição Federal, exige transitoriedade e excepcionalidade. Sucessivas prorrogações desvirtuam a finalidade da contratação e resultam em sua nulidade, conforme o entendimento consolidado no STF (RE nº 596.478, Tema 191, e RE nº 1066677, Tema 551).

4. Reconhecida a nulidade, o trabalhador tem direito ao FGTS e às verbas rescisórias correspondentes, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

5. O vínculo jurídico-administrativo não afasta o direito ao FGTS quando reconhecida a nulidade contratual em razão do desvirtuamento do contrato temporário.

6. A condenação em honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido foi fixada em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC/2015, sendo proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.”

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada seria genérica e carente de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, do CPC, bem como que o Tema 191 do STF não se aplicaria a contratos administrativos temporários, defendendo a inaplicabilidade do art. 19
A da Lei nº 8.036/90 ao caso concreto.

Não fo
ram apresentadas contrarrazões
(
ID

32074473
)
.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno é o recurso adequado para enfrentar decisão de negativa de seguimento a recurso especial com base no art. 1.030, I, do CPC, de modo que sendo tempestivo e a parte

isenta
das
custas
, tenho que não há motivos para não conhecer do agravo interno.

Primeiramente
, registre-se que
não

assiste razão ao
recorrente
ao sustentar que a decisão monocrática seria genérica ou lacônica
, pois a
decisão agravada limitou-se, corretamente, ao exercício do juízo de admissibilidade do recurso especial, conforme autoriza o art. 1.030, I, do CPC, examinando se o acórdão recorrido estava alinhado a entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

Dessa forma, c
onstatada a conformidade com o Tema 191 do STF, era suficiente e adequada a negativa de seguimento, não se exigindo, nessa fase, o reexame exauriente das teses meritórias deduzidas no recurso especial.

Ressalte-se, ademais, que o acórdão recorrido enfrentou expressamente todas as questões jurídicas relevantes, analisando a natureza do vínculo, o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas prorrogações e os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade, com fundamentação clara e direta, lastreada nos Temas 191 e 551 do STF.

Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que não se configura ofensa ao art. 489, §1º, do CPC quando a decisão se fundamenta na aplicação de precedente vinculante ao qual o caso concreto inequivocamente se amolda, inexistindo violação aos
arts
. 489 do CPC ou 93, IX, da Constituição Federal.

Quanto ao
mérito
propriamente
dito
, a decisão agravada também deve ser mantida.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478/RR (Tema 191), firmou orientação no sentido de que é devido o pagamento do FGTS nas hipóteses de contratação nula pela Administração Pública, desde que comprovada a efetiva prestação de serviços, como forma de impedir o enriquecimento sem causa do ente público.

O acórdão recorrido reconheceu, com base no conjunto probatório e na legislação aplicável, que o contrato temporário foi sucessivamente prorrogado, extrapolando os limites legais e constitucionais, o que caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e atrai a sanção da nulidade, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

A alegação do agravante de que o vínculo jurídico administrativo afastaria, por si só, o direito ao FGTS não encontra respaldo na jurisprudência do STF, que tem conferido interpretação material à tese firmada, reconhecendo o FGTS como consequência mínima da nulidade imputável à Administração, e não como extensão plena de direitos trabalhistas próprios do regime celetista.

O próprio acórdão recorrido deixou claro que não houve conversão do vínculo em relação regida pela CLT, mas apenas a aplicação das consequências jurídicas expressamente reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal para hipóteses de contratação nula, o que afasta qualquer tentativa de
distinguishing

no caso concreto.

Registre-se
, por fim, que o agravo interno não é meio hábil para rediscutir o acerto ou desacerto da tese firmada em repercussão geral, nem para afastar sua aplicação ao caso concreto quando demonstrada a identidade material, como ocorre nos autos.

Diante do exposto,

com fundamento no art. 1.030, I, do CPC,

nego provimento ao agravo interno,
mantendose integralmente a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial, por estar o acórdão recorrido em plena consonância com o

Tema
191

da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Advirto
, ainda,
que a reiteração de recursos com alegações que não acrescentem elementos novos ou relevantes à controvérsia, limitando-se à reprodução de fundamentos já enfrentados de forma exaustiva, poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé, nos termos da legislação processual vigente.

É como voto.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 17/06/2026